Tribunal: TJMT
Processo: 1020317-19.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020317-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (AGRAVANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), THIAGO FERNANDO MIRANDA DA SILVA - CPF: 050.966.791-01 (AGRAVADO), EDILSON JOSE DA SILVA - CPF: 329.783.591-53 (AGRAVADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– ALEGAÇÃO DE QUE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO SÃO DEVIDOS, PORQUE A RESPONSABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO FOI TRANSFERIDA AOS DEMANDADOS, VIA ACORDO HOMOLOGADO – ACORDO ENTABULADO DEPOIS DA SENTENÇA SEM A PARTICIPAÇÃO DO CAUSÍDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA E DE EVENTUAL RATEIO ENTRE OS PATROCÍNIOS – MATÉRIA NÃO FOI AVENTADA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE OBSTADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

“São os honorários advocatícios verbas de natureza alimentar, constituindo-se direito autônomo, só podendo dele dispor o seu titular, ou seja, o advogado - e somente ele. 2. Efetuada transação pelas partes sem anuência do advogado e antes de pronunciamento judicial fixando os honorários, tem o patrono direito à verba contratual, mas não a sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito. Precedentes. 3. Após o provimento judicial estabelecendo honorários, tendo as partes transacionado sem nada disporem sobre os honorários, independentemente da participação de seus advogados, cabe aos causídicos valerem-se das vias ordinárias, desimportando eventual trânsito em julgado. [...]” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1750858 PR 2018/0136223-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino que, nos autos da Ação de Embargos à Execução em fase de Cumprimento de Sentença de nº 0001450-34.2016.8.11.0034, Código 43553, proposta por EDILSON JOSE DA SILVA e outros, rejeitou a impugnação ofertada pela ora agravante e determinou a intimação do exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, apresentando a atualização do débito, prazo 15(quinze) dias.

Em suas razões, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada e suspender a execução que visa o recebimento dos honorários advocatícios até o julgamento de mérito do presente recurso.

Registra que o Cumprimento de Sentença é nulo porque foi apresentado em nome dos agravados, representados pelo defensor dativo nomeado no curso do processo, visando o pagamento dos honorários de sucumbência, em contrariedade ao que foi acordado entre as partes.

Menciona que o Cumprimento de Sentença foi intentado em nome próprio na origem, a fim de cobrar a referida verba da agravante, em conduta claramente contrária ao princípio
"non venire contra factum proprium
" e
"nemo auditur turpitudinem allegans",
os quais vedam a contradição objetiva da parte.

Consigna, em seguida, que não se pode admitir que o defensor dativo nomeado nos autos possua direito à integralidade da sucumbência fixada no processo em que também atuou a Defensoria Pública Estadual, devendo a distribuição se dar por via própria, uma vez que o v. acórdão já transitou em julgado.

Aduz que a verba honorária devida ao defensor dativo deverá ser arbitrada de forma proporcional ao trabalho desenvolvido no curso da ação.

Assim, considerando que o defensor dativo nomeado nos autos não possui direito à integralidade da sucumbência fixada no processo em que também atuou a Defensoria Pública Estadual, e considerando a iliquidez da condenação em seu favor, requer seja declarada a nulidade do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 803 do CPC, aplicável por analogia, ante a ausência de título judicial para a execução pretendida.

De forma sucessiva, protesta que seja reconhecida a inexigibilidade da cobrança de honorários de sucumbência, tendo em vista que os próprios agravados assumiram a responsabilidade pelo pagamento da referida verba, sem qualquer prejuízo ao direito autônomo do advogado, o que levará à improcedência do Cumprimento de Sentença.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 181479700.

As informações prestadas pelo Magistrado
a quo,
aportaram ao Id. 183213871.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 183387695, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, razão pela qual o Tribunal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo
, não podendo estender a sua análise para questões que não foram apreciadas pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Primeiro, não há que se falar em nulidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a
ratio essendi
do art. 23 da Lei 8.906 /1994 (REsp 828.300/SC , Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.4.2008). Precedentes: REsp 1.596.062/SP , Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 14.6.2016; AgRg no REsp 1.378.162/SC , Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.2.2014; AgRg no REsp 1.538.765/SP , Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22.2.2017.

Em relação à verba honorária, como bem admitiu a parte agravante, depois de proferida a sentença que estabeleceu os honorários advocatícios nos embargos à execução a favor do causídico da ora agravada (Id. 180744687 - Pág. 95) as partes transacionaram no feito executivo, dispondo sobre tal verba sem a participação do referido advogado.

Assim, tem-se que as disposições do acordo alusivas às verbas honorárias são nulas de pleno direito, uma vez que é defeso às partes dispô-las, por se tratar de direito autônomo do advogado, o qual não participou da transação, tampouco dela aquiesceu.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSTERIOR TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. ANUÊNCIA DOS ADVOGADOS. VERBA SUCUMBENCIAL EXPRESSAMENTE RESSALVADA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE E EFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. São os honorários advocatícios verbas de natureza alimentar, constituindo-se direito autônomo, só podendo dele dispor o seu titular, ou seja, o advogado - e somente ele. 2. Efetuada transação pelas partes sem anuência do advogado e antes de pronunciamento judicial fixando os honorários, tem o patrono direito à verba contratual, mas não a sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito. Precedentes. 3. Após o provimento judicial estabelecendo honorários, tendo as partes transacionado sem nada disporem sobre os honorários, independentemente da participação de seus advogados, cabe aos causídicos valerem-se das vias ordinárias, desimportando eventual trânsito em julgado. 4. No caso, as partes transacionado após a sentença, antes do trânsito em julgado e com a aquiescência dos advogados. Todavia, ressalvaram expressamente o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários, acerto esse válido e eficaz no direito brasileiro. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1750858 PR 2018/0136223-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2019)

Desse modo, mantenho a decisão ora agravada cujos fundamentos adoto como razões de decidir, a fim de evitar a desnecessária repetição,
in verbis
:

“Em que pese a afirmação do executado no sentido de que os honorários não são devidos, eis que, no acordo (Id. 112990198) assinado entre as partes ficou convencionado que os honorários advocatícios seriam de responsabilidade do exequente, razão não lhe assiste.

Isso porque, a verba de sucumbência, cuja natureza é alimentar, pertence unicamente ao advogado ou à sociedade de advogados que atuou no processo de conhecimento, constituindo-se direito autônomo destes, como preceitua o art. 23 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994), senão vejamos.

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Nada obstante, o § 4º do art. 24 do mesmo diploma legal dispõe que os acordos celebrados entre o cliente do advogado e a parte contrária não prejudicarão os honorários, sejam eles convencionados ou concedidos por sentença, mormente porque deles não podem dispor o cliente sem aquiescência do profissional. Confira-se:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. (...) § 4º O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

Examinando cuidadosamente os autos, extrai-se que, pelo acórdão do Id. 34839091 assim decidiu:

“(...)Dispositivo. Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.(...)”

Depois disso, com o trânsito em julgado, dos embargos à execução, as partes celebraram acordo em que a parte impugnada se comprometeu a suportar os honorários advocatícios de seu patrono.
Entretanto o referido não fora assinado pelo advogado dos impugnados.

Em que pese, o acordo celebrado entre as partes, verifica-se que o mesmo não fora assinado pelo credor/advogado, razão pela qual, não surte efeito, conforme mencionado acima, eis que, a verba convencionada pertence ao advogado.

Ora, embora não se olvide da possibilidade de as partes transacionarem após o trânsito em julgado, tem-se que as disposições do acordo que se referem às verbas honorárias são nulas de pleno direito, uma vez que, frise-se, é defeso à parte dispor de tais verbas, tendo em vista que se trata de direito autônomo do advogado, o qual não participou da elaboração do referido acordo, tampouco dele aquiesceu.

Neste rumo, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento, apresentando a atualização do débito, prazo 15(quinze) dias.”

Por fim, não conheço do recurso na parte em que a agravante pretende a redução da verba honorária e o rateio entre os patrocínios, por se tratar de inovação em sede recursal.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023